Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-98.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-98.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DM DIESEL MECANICA DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.021.774/0001-00 (APELANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO), ALEXANDRE JULIANO SIMOES - CPF: 606.432.000-10 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE RATEIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O PREJUÍZO APURADO, LIMITADA À APÓLICE, COM DESCONTO DE FRANQUIA E VALORES JÁ PAGOS. DANO MATERIAL POR EMPRÉSTIMOS E DANO MORAL INDEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA. - EPP contra sentença que julgou improcedentes pedidos em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA., reconhecendo a ilegitimidade passiva desta última. Pretensão de pagamento integral da indenização securitária (prejuízo apurado de R$ 126.828,06, com pagamento administrativo de R$ 6.473,12 sob aplicação de cláusula de rateio), além de danos materiais (R$ 56.964,26) e morais (R$ 31.707,01). Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

(ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação securitária celebrada por pessoa jurídica à luz da teoria finalista mitigada;

(iii) determinar se a cláusula de rateio é válida à vista do dever de informação e da exigência de destaque e clareza para cláusulas limitativas;

(iv) fixar o valor e a forma de cálculo da indenização securitária, com limites e descontos cabíveis; e

(v) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais são suficientes ao julgamento (CPC, art. 355, I), sendo o depoimento pessoal direito da parte adversa (CPC, art. 385), e cabendo ao juiz indeferir prova inútil ou desnecessária (CPC, art. 370).

4. A relação securitária admite a aplicação do CDC segundo a teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada em face da seguradora, ainda que o seguro se relacione à atividade empresarial.

5. A cláusula de rateio, embora prevista no Código Civil e em normativos da SUSEP (Circular n. 621/2021), constitui cláusula limitativa e, para produzir efeitos, exige informação adequada e redação clara e destacada (CDC, art. 6o, III, e art. 54, § 4o).

6. A inserção genérica da cláusula de rateio nas condições gerais, sem destaque e sem demonstração de informação específica em momento pré-contratual/contratual, viola o dever de informação e acarreta abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

7. A aplicação da cláusula de rateio que reduz o pagamento de R$ 126.828,06 para R$ 6.473,12 afronta a boa-fé objetiva e a função do seguro, devendo ser afastada no caso concreto.

8. A indenização securitária, afastado o rateio, corresponde ao prejuízo efetivo apurado (R$ 126.828,06), respeitado o limite máximo da apólice (R$ 500.000,00), com descontos da franquia contratual e de valores já adimplidos.

9. A correção monetária incide desde o sinistro (11/10/2021) e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, adotando-se a taxa SELIC até a entrada em vigor dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, após o que se observam os arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC (Tema 112/STJ).

10. Inexistem danos materiais pelos empréstimos alegados por ausência de prova inequívoca do nexo causal e da destinação exclusiva ao sinistro, além de restar assegurada a integral recomposição securitária nos limites contratuais.

11. Inexiste dano moral à pessoa jurídica por mera controvérsia contratual e negativa de pagamento fundada em cláusula contratual, ausente ofensa à honra objetiva (Súmula 227/STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC às relações securitárias empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada (teoria finalista mitigada).

2. Cláusula de rateio é cláusula limitativa e somente produz efeitos se houver informação adequada e redação clara e destacada, sob pena de abusividade.

3. Afastado o rateio por violação ao dever de informação, a indenização deve corresponder ao prejuízo efetivo apurado, limitada ao valor da apólice, com desconto da franquia e dos valores já pagos.

4. Negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem violação à honra objetiva, não gera dano moral à pessoa jurídica.

5. Encargos financeiros por empréstimos somente são indenizáveis se comprovado o nexo causal direto e específico com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370; 385; 86. CDC, arts. 6o, III; 51, IV; 54, § 4o. CC, arts. 783; 389, parágrafo único; 406. Lei n. 14.905/2024. Tema 112/STJ. Circular SUSEP n. 621/2021. Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STJ, AgInt no AREsp 2.556.842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024. TJ/MT, RAC 1000115-42.2021.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 20.09.2023, DJe 21.09.2023. TJ/MT, RAC 0008558-69.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito em Cooperação junto à 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.
, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva desta última Requerida
(
vide
ID. 315974390).

Por suas razões recursais de ID. 315974392,
a Apelante sustenta,
preliminarmente
:
(i)
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
ante ao indeferimento da produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a ausência de informação sobre a cláusula de rateio.

No
mérito
, escuda:
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária;
(iii)
a abusividade da cláusula de rateio por ausência de informação clara e adequada;
(iv)
a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica segurada;
(v)
a existência de danos materiais no valor de R$ 56.964,26;
(vi)
a configuração de danos morais no importe de R$ 31.707,01; e
(vii)
a necessidade de inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença, determinando o
pagamento da indenização securitária
no valor de R$ 126.828,06, além das
reparações por danos materiais e morais
.

As Apeladas apresentaram contrarrazões ao ID. 315974397, pugnando pela
manutenção integral da sentença
recorrida, defendendo a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de rateio e a ausência de danos indenizáveis
.

Recurso tempestivo (ID. 315974395) e devidamente preparado (ID. 316805354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa ante ao indeferimento da produção de prova testemunhal, alegando necessidade de comprovar, mediante depoimentos de seus representantes e colaboradores, que jamais foi informada sobre a existência e funcionamento da cláusula de rateio.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Cediço que o julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
a controvérsia versa sobre questões eminentemente de direito
, referentes à validade da cláusula de rateio, à suficiência do dever de informação e à interpretação das condições gerais da apólice de seguro,
permitindo análise com base nos elementos contratuais e documentais já constantes dos autos
.

Além de que, quanto às testemunhas que a Apelante pretendia arrolar, evidencia-se que se tratava de seu próprio representante legal e de colaboradores da empresa, de sorte que o depoimento pessoal da parte sequer poderia ser requerido por ela mesma, constituindo direito exclusivo do adversário, conforme estabelece o art. 385 do CPC.

Aliás, no que tange aos funcionários, estes possuem, a toda evidência, interesse mediato no desfecho da lide em razão do vínculo empregatício, devendo ser ouvidos
apenas
como informantes, cujos depoimentos possuem valor probatório mitigado.

Desta feita,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos para a formação do convencimento
, não se justificando a produção de prova testemunhal que, nas circunstâncias,
revelar-se-ia irrelevante para o deslinde da causa
.

A propósito do tema, o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais
, e o indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC. (...). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 2.242.127/BA, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma. Julgamento: 04/11/2024, DJe 06/11/2024; g. n.).

Em linha, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
afasto a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Reconhecimento de Abusividade de Cláusula ajuizada por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
em face de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.
, questionando o pagamento de apenas R$ 6.473,12 a título de indenização securitária, quando o prejuízo apurado foi de R$ 126.828,06, sob alegação de aplicação da cláusula de rateio.

Sustentou a abusividade da cláusula de rateio por ausência de informação adequada, a aplicabilidade do CDC, pleiteando a procedência da ação com o pagamento da indenização integral, além de reparações por danos materiais e morais.

Citadas, as Requeridas rechaçaram as alegações, defendendo a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de rateio e a desnecessidade de dilação probatória.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos...

Trata-se de petição denominada “
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA
” ajuizada por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
contra
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
e
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

Depreende-se da Inicial que PJ autora possui apólice de seguro com a segunda requerida, intermediada pela primeira e, em 11/10/2021, ocorreu incêndio em suas instalações.

Segue narrando, em síntese, que após quase dois anos de tramitação administrativa, foi indenizada em apenas R$6.473,12, sob alegação de aplicação de cláusula de rateio.

Ocorre que, segundo o narrado, nunca foi informada sobre a existência de tal cláusula.

Narra-se, portanto, que sofreu danos materiais e morais em decorrência da demora e do pagamento insuficiente.

Requer-se no mérito:

i. Condenação das Requeridas ao pagamento do valor de R$ 56.964,26, a título de danos materiais;

ii. A condenação das Requeridas, subsidiariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à PJ autora, sugerindo-se o patamar de R$ 31.707,01;

iii. Seja reconhecida como abusiva a clausula de rateio e via de consequência seja considerada nula de pleno direito, compelindo as Rés ao pagamento do sinistro à PJ autora.

Com a Inicial, documentos.

Determinou-se o parcelamento das custas.

1a e 2a parcelas recolhidas.

Citada, a parte-requerida TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. apresentou resposta. Suscitou preliminar. Rebateu o mérito

Citada, a segunda parte-requerida CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA apresentou resposta. Suscitou preliminar. Rebateu o mérito.

Impugnações às contestações apresentadas.

A parte-requerente indicou as provas pretendidas.

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. requereu o “julgamento antecipado” do mérito.

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado, estando o processo concluso para sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DAS PRELIMINARES

II.1.1 Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Quanto à inaplicabilidade do CDC, vê-se que a parte-requerente é pessoa jurídica que atua no ramo de mecânica de caminhões há mais de 10 anos, a qual contratou o seguro como incremento para sua atividade empresarial, visando proteger seu estabelecimento comercial e garantir a continuidade de seus serviços.

O que se tem, portanto, é que a PJ autora não é destinatária final dos serviços securitários, mas os utiliza como instrumento de proteção de sua atividade produtiva, caracterizando relação empresarial regida pelo Código Civil.

Por isso,
AFASTA-SE a
aplicabilidade do CDC ao caso.

II.1.2 Da ilegitimidade passiva da corretora

A corretora de seguros é intermediária legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro, não sendo parte na relação contratual principal.

(...)

No exercício da atividade de intermediação, assume a responsabilidade que lhe advém da legislação civil. Nesse sentido, entende-se que as responsabilidades da seguradora e da corretora são, via de regra, autônomas, nos termos do art. 126 do Decreto-Lei no 73/66.

(...)

Não obstante a PJ requerente tenha contratado, por intermédio da corretora, o seguro, verifica-se que não há alegação de qualquer fato relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, devendo ser afastada a sua legitimidade passiva no feito, haja vista que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais.

É dizer, não há demonstração de qualquer conduta culposa da corretora (omissão, imperícia ou negligência), conforme exige o art. 126 do Decreto-Lei no 73/66 para sua responsabilização civil.

Por isso,
ACOLHE-SE a preliminar suscitada, isto para RECONHECER a ILEGTIMIDADE PASSIVA da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

II.2 DO MÉRITO EM RELAÇÃO A
TOKIO MARINE

Já que a discussão se trata de prova meramente documental e já vasta nos autos, ganha lugar o art. 355, I, do CPC.

Por isso, julga-se.

A
parte-requerente
alega, em síntese:
a)
possui apólice de seguro empresarial com a segunda requerida, intermediada pela primeira;
b)
em 11/10/2021 ocorreu incêndio em suas instalações;
c)
após quase dois anos de tramitação administrativa, foi indenizada em apenas R$6.473,12, sob alegação de aplicação de cláusula de rateio;
d)
nunca foi informada sobre a existência de tal cláusula;
e)
sofreu danos materiais e morais.

Por outro lado, a parte-requerida
TOKIO MARINE
sustenta, em síntese,
a)
legalidade da aplicação da cláusula de rateio;
b)
ausência de danos morais e materiais comprovados.

Pois bem.

A cláusula de rateio tem expressa previsão legal no art. 783 do Código Civil: "Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial."

Ademais, a Circular SUSEP 621/2021 determina a obrigatoriedade de previsão da cláusula de rateio nos contratos de seguro de danos na modalidade de risco relativo.

É do art. 16, §2o, da referida Circular o seguinte:

(...)

A cláusula visa preservar o equilíbrio do mutualismo securitário e coibir o risco moral decorrente da subdeclaração de valores pelos segurados.

Além disso, a documentação juntada aos autos demonstra que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, inclusive da cláusula de rateio, que constava expressamente das condições gerais da apólice,
no item 10 (id. 160427627 – pág. 33):

(...)

Tratando-se de PJ especializada no ramo há mais de uma década, não pode alegar desconhecimento das normas aplicáveis ao seguro empresarial que contratou, bem como das normas de seguro aplicáveis a este ramo de atividade.

A aplicação da cláusula de rateio foi regular, observando-se a fórmula prevista no contrato:

(...)

Verifica-se, ainda, que o “prejuízo indenizável (P)” deve ser limitado à importância máxima segurada contratada (R$ 500.000,00, devendo haver o necessário abatimento da franquia), conforme cláusula 10.1.1
(id. 160427627 – pág. 34):

(...)

A PJ autora, além de requerer o afastamento da aplicação da clausula de rateio, que está prevista no contrato, não observa nem mesmo o limite máximo de indenização contratado.

Portanto, os alegados danos materiais no valor de R$56.964,26 não ficaram adequadamente comprovados. A PJ autora não apresentou documentação suficiente (notas fiscais, orçamentos detalhados) que demonstrasse a correlação entre os empréstimos contraídos e os prejuízos decorrentes do sinistro, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Ademais, considerando que houve pagamento da indenização securitária conforme as condições contratuais, não há nexo causal entre a conduta da seguradora e os alegados prejuízos.

Consequentemente, não ficou configurado dano moral indenizável, eis que a seguradora agiu em conformidade com as cláusulas contratuais ao aplicar o rateio, não havendo conduta ilícita que justifique reparação nos moldes pretendidos.

Vê-se pelas disposições do Apólice e no valor pago pela seguradora que a regulação do sinistro seguiu os trâmites contratuais, com apuração dos prejuízos e aplicação das cláusulas lá dispostas, não ficando comprovada a demora injustificada ou conduta irregular por parte da seguradora.

Portanto, a improcedência dos pedidos da Inicial é a medida a ser adotada.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial, isto em relação à requerida
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

Consequentemente,
EXTINGUE-SE O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda,
RECONHECE-SE
a ilegitimidade passiva de
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO
em relação a ela,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da
causa.

CONDENA-SE
a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios.”

Inconformada com a r. sentença,
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente,
entendo que a sentença recorrida incorreu em
equívoco
ao afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto
.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação do CDC às relações securitárias deve ser analisada à luz da
teoria finalista mitigada
,
sendo possível estender a proteção consumerista à
pessoa jurídica
quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FALHA. PRODUTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3.
O CDC não se aplica ao caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento dessa regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. (...). 7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; g. n.).

De igual forma, consigna-se que este próprio Tribunal já se manifestou reiteradamente sobre o tema, reconhecendo que “
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 0008558-69.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 18/09/2018, DJe 24/09/2018; destaquei).

No caso concreto, denota-se que a Apelante se trata de pessoa jurídica, prestadora de
“Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças”
(
vide
ID. 315973878), que contratou o seguro empresarial não como insumo para revenda ou para fomento de outra atividade econômica, mas sim
para proteger seu próprio patrimônio contra riscos inerentes à sua atividade
(
Cf
. ID. 315973883),
tratando-se, em verdade, de típica situação de destinação final dos serviços securitários
.

Nessa perspectiva,
igualmente se encontra evidenciada a vulnerabilidade técnica da Apelante em relação à Seguradora
, posto que, ainda possua experiência em sua atividade-fim (mecânica e varejo de peças automotivas),
não possui expertise na área securitária
, nas complexidades das cláusulas contratuais de seguro ou na compreensão das normas da SUSEP.

Pontua-se,
argumenti gratia,
que a especialização em determinado ramo de atividade não confere automaticamente conhecimento técnico em todos os demais ramos com os quais a empresa se relaciona, especialmente quando se trata de contratos de adesão.

Assim sendo,
aplico ao caso o Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, reconhecida a aplicabilidade do CDC,
imperativa a análise da cláusula de rateio sob a ótica da proteção consumerista
, especialmente quanto ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC, e à exigência de redação clara e destacada das cláusulas limitativas de direitos, conforme art. 54, § 4o, do mesmo diploma.

A cláusula de rateio
, conquanto tenha previsão no art. 783 do Código Civil e nas Circulares da SUSEP, a exemplo daquela sob n. 621/2021,
constitui cláusula limitativa de direitos que restringe significativamente o valor da indenização devida ao segurado
. Por essa razão,
sua validade e eficácia estão condicionadas ao cumprimento rigoroso do dever de informação e à observância dos requisitos de clareza e destaque
exigidos pela legislação consumerista.

Em linha, esta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULA DECLARADA NULA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO COMPROVADO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos
. (...). Da mesma forma, conforme
o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
. Nesse contexto, em que pese às alegações da apelante, extrai-se que a referida cláusula de rateio, bem como a que prevê que o estoque de lenha e escavadeira, não estão compreendidos na cobertura securitária, ou seja, limitativas da cobertura contratada, são totalmente abusivas, na medida em que o seguro fora contratado com a finalidade de ressarcimento integral na hipótese de ocorrência de um sinistro, devendo atender aos prejuízos do segurado, em observância ao quanto atribuído a título indenizatório, o seja, nos limites da apólice contratada. Desse modo, a seguradora deverá proceder à complementação da indenização securitária até o limite previsto na apólice, para fins de cobrir integralmente os danos suportados pela parte autora, nos termos definidos na sentença. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000115-42.2021.8.11.0048, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/09/2023, DJe 21/09/2023; g. n.).

Da análise das condições gerais da apólice juntadas ao ID. 315973883, averígua-se que a cláusula de rateio não foi redigida com o destaque necessário, encontrando-se inserida genericamente no item 10 relativo à “
Forma de Garantia
”.

A redação utilizada
, conquanto tecnicamente correta do ponto de vista atuarial,
não possui a
clareza
e a
objetividade
exigidas para que o consumidor médio compreenda, de forma
imediata
e
inequívoca
, que poderá ter sua indenização drasticamente reduzida em caso de sinistro
.

Para além disso, não restou demonstrado nos autos que a Apelante tenha sido adequada e especificamente informada, no momento da contratação, sobre a existência e as consequências práticas da aplicação da cláusula de rateio, sendo que
a mera disponibilização das condições gerais, sem a efetiva explicação sobre cláusulas tão relevantes, não atende ao dever de informação
imposto pelo CDC, notadamente quando a empresa contrata o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro.

Nessa ordem de pensar, constata-se que a aplicação da cláusula de rateio no caso concreto, reduzindo a indenização de R$ 126.828,06 para apenas R$ 6.473,12, revela
manifesta desproporção
e coloca a segurada em desvantagem exagerada, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e a própria finalidade do contrato de seguro, que é garantir a proteção patrimonial do segurado.

Destarte,
reconheço a abusividade da cláusula de rateio aplicada ao caso
, devendo ser afastada sua incidência, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Com efeito, afastada a cláusula de rateio,
a indenização securitária deve corresponder ao efetivo prejuízo apurado no sinistro
,
limitado ao valor máximo de cobertura contratada
.

Conforme documentação dos autos, o prejuízo apurado pela própria seguradora foi de R$ 126.828,06, valor este que se encontra dentro do limite máximo de indenização contratado de R$ 500.000,00, sendo certo que, sobre esse valor, deverão incidir os descontos relativos à franquia/participação obrigatória do segurado expressamente prevista na apólice (10% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500,00 para a cobertura de incêndio), bem como eventuais valores já pagos administrativamente.

A seguradora deverá
, portanto,
proceder ao pagamento da complementação da indenização securitária
, descontando-se a franquia contratual e os valores já antecipados, respeitando-se o limite da apólice contratada.

Lado outro,
não assiste razão à Apelante quanto aos danos materiais pleiteados no valor de R$ 56.964,26
, referentes a encargos financeiros de empréstimos, visto que os documentos carreados ao presente feito não demonstram, de forma inequívoca, o nexo causal entre os empréstimos contraídos e o sinistro ocorrido, tampouco comprovam que tais empréstimos foram contratados especificamente e exclusivamente para suprir os prejuízos decorrentes do incêndio.

No mais,
reconhecida a obrigação da seguradora de complementar a indenização até o valor do prejuízo apurado
,
desaparece o fundamento para a pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de empréstimos
, pois a Apelante será adequadamente ressarcida pelos prejuízos do sinistro.

Outrossim,
não prospera o pedido de indenização por danos morais
.

Consabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva, isto é, à sua reputação, imagem ou credibilidade no mercado (
Ex vi
Súmula n. 227 do STJ). Todavia, na espécie,
não há qualquer elemento que indique abalo à imagem da empresa, divulgação indevida de informações, exposição vexatória ou qualquer conduta capaz de macular a reputação da Apelante perante terceiros
.

A negativa de pagamento da indenização integral, ainda que se reconheça agora como indevida, decorreu de interpretação contratual pela seguradora, não configurando, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Desse entendimento não destoa este Sodalício, deliberando, em precedente acima já referenciado, que “
A negativa de indenização baseada em cláusula contratual, que ao seu entendimento, descumpre disposição contratual, age no exercício de seu direito e não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 0008558-69.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 18/09/2018, DJe 24/09/2018; destaquei).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível interposta por
DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA - EPP
,
reformando parcialmente a sentença recorrida
para:

a)

reconhecer a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as Partes;

b)

declarar a abusividade
da cláusula de rateio aplicada pela seguradora, afastando sua incidência no caso concreto;

c)

condenar a Apelada TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
ao pagamento da complementação da indenização securitária, correspondente ao prejuízo apurado de R$ 126.828,06 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e seis centavos), limitado ao valor máximo de cobertura contratada, com os seguintes descontos:
(i)
franquia/participação obrigatória do segurado prevista contratualmente; e
(ii)
valores já antecipados pela seguradora em sede administrativa;

d)
O valor da indenização securitária deverá ser
corrigido monetariamente desde a data do sinistro (11/10/2021), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112/STJ);

e)

manter a improcedência dos pedidos de indenização
por danos materiais e morais.

Diante da sucumbência recíproca entre a Apelante e a Seguradora Apelada,
cada parte arcará com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos
, conforme art. 86 do CPC, ao passo que fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025